Tribunal: TJSP
Processo: 1014588-13.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. DANOS MORAIS – Financiamento de veículo - APELAÇÃO DA AUTORA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - Desnecessidade de prova pericial, sendo suficiente à compreensão da matéria os documentos juntados aos autos - JUROS REMUNERATÓRIOS - Ausência de abusividade da taxa de juros contratada, por corresponder a menos que o dobro da taxa média de mercado divulgada

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. DANOS MORAIS – Financiamento de veículo - APELAÇÃO DA AUTORA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - Desnecessidade de prova pericial, sendo suficiente à compreensão da matéria os documentos juntados aos autos - JUROS REMUNERATÓRIOS - Ausência de abusividade da taxa de juros contratada, por corresponder a menos que o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (REsp 1.061.530/RS) – CAPITALIZAÇÃO - Capitalização admitida no caso concreto - Aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no REsp 973.827/RS - IOF - Possibilidade do pagamento do imposto na forma financiada (REsp 1.251.331/RS) – PRÊMIO DE SEGURO. Ilegalidade reconhecida, por aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no bojo do REsp 1.639.320/SP - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - Restituição que deve ocorrer na forma simples, conforme Súmula 159 do E. STJ, sendo inaplicável o entendimento firmado pelo C. STJ nos Embargos de Divergência n. 1.413.542/RS- TARIFA DE CADASTRO - Questão não suscitada na inicial, tratando-se, pois, de inovação recursal – DANO MORAL não configurado - Mero aborrecimento – Precedente desta C. Câmara – SENTENÇA REFORMADA EM REDUZIDA PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte em que conhecido, em menor extensão.